Tribunal: TJDFT
Processo: 0009006-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009006-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital (ID: 59000903), o SINDIRETA informou que, com a finalidade de não prolongar o conflito de interesses e atrasar ainda mais a marcha processual, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 59571169). Verifica-se que os embargos à execução n. 0003860-62.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 25168311 - Pág. 5). Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação a WILSON FRANCISCO DE LIMA e WALNICE MARIA DA COSTA DE ALMEIDA (ID: 11806129 e 11806192). O servidor WAGNER JOSÉ DE SANTANA foi excluído da execução (ID: 11806174). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 25168311). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 59000904, sua homologação é medida que se impõe. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos referentes a VILMA ANTONIO DE SOUZA, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WILSON FRANCISCO DE LIMA, YEDA MARIA CARVALHO GARCIA e YEDSON GUERCO FARIA e aos honorários da execução, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do Distrito Federal de ID: 59000904 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em benefício de VILMA ANTONIO DE SOUZA, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WILSON FRANCISCO DE LIMA, YEDA MARIA CARVALHO GARCIA e YEDSON GUERCO FARIA, com destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. RPV em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DE EXECUÇÃO). Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência.Brasília, 13 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR